Tribunal: TJDFT
Processo: 0000209-30.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, tampouco que profira a ameaça em ânimo calmo e refletido, bastando a seriedade da ameaça proferida.

2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos. No caso, as declarações da vítima foram corroboradas por provas testemunhal e documental.

3. Devidamente apuradas a autoria e materialidade dos delitos de ameaça e vias de fato, em situação de violência doméstica contra a mulher, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

4. Recurso conhecido e desprovido.